Tribunal: TJDFT
Processo: 0046837-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente.

II. De acordo com o artigo 921, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o arquivamento dos autos segue-se imediatamente após o término do prazo de suspensão da execução, sem qualquer exigência de intimação específica do exequente.

III. O § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil (redação anterior à lei 14.195/2021) é claro no sentido de que, decorrido o prazo de suspensão, “sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

IV. Apelação conhecida e desprovida.